Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET. CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DE POSTES. FIBRA ÓPTICA. PREÇO. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DE LIBERDADE ECONÔMICA. LEI 13.874/2019. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCLUSÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sinopse fática: " No caso posto, a controvérsia diz respeito à viabilidade de revisão do contrato IDs 57262254 a 57262256 em razão do conteúdo dos arts. 73 da Lei Geral de Telecomunicações c/c 4o do Anexo da Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL/ANP no 001, de 1999 e 1o da Resolução Conjunta n. 004/2014".

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação ordinária visando a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta n. 004/2014 da ANEEL e ANATEL em Contrato de Compartilhamento. 1.1. Pretensão da autora de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela aplicação da referida resolução.

2. Da preliminar de cerceamento de defesa – rejeição. 2.1. Correta a sentença ao julgar antecipadamente o feito, com base no art. 355, I, do CPC. 2.2. Estando a matéria fática suficientemente produzida para amparar a decisão final, é desnecessária a produção de prova testemunhal sob pena de violação dos princípios da duração razoável do processo, economia e celeridade processuais. 2.3. A prova emprestada não poderá valer como perícia, uma vez que existem diversas variáveis que não revelarão correspondência com o caso dos autos, o que jamais poderá ser levado como parâmetro para definir o preço a ser aplicado, como quer fazer crer a autora. 2.4. Não é pertinente que se violem os sigilos de contratos praticados com outras sociedades empresárias, oficiando-se à ANEEL para que disponibilize outros contratos firmados. 2.5. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 2.6. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC.

3. A tese levantada em sede de apelação, no sentido de que o contrato foi efetuado com vício de lesão importa em inovação recursal. 3.1. Por força do princípio da correlação ou congruência, é dever do magistrado, ao emitir seu pronunciamento, vincular-se aos pedidos formulados na petição inicial, e decidir a lide dentro das balizas então estabelecidas. Qualquer desvirtuamento nessa sistemática acaba por violar o princípio da adstrição da sentença à pretensão deduzida pela parte, culminando, destarte, na nulidade do referido ato judicial. 3.2. Ainda que assim não o fosse, não se vislumbra o vício alegado, mormente quanto a existência de premente necessidade, uma vez que a parte assinou o contrato há quase 5 anos e até os dias atuais não se utilizou da estrutura.

4. O contrato efetuado pela partes possui natureza mista, devendo-se observar os princípios da autonomia da vontade, da livre concorrência e da autonomia privada, mas também dos princípios e regras que envolvem os contratos com a Administração Pública. 4.1. O controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário deve se restringir à verificação da existência dos motivos administrativos e da conformidade dos atos com as normas e os princípios de regência, não podendo o julgador substituir-se à Administração na valoração do mérito do ato.

5. Pelo teor do art. 4o da Resolução Conjunta no 001/99 da ANEEL/ANATEL/ANP, pode-se perceber que foi concedida ao administrador a discricionariedade para ajustar os valores praticados, desde que justos e razoáveis. Dessa forma, a intervenção do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa se mostra indevida, além de caracterizar interferência no livre exercício da atividade econômica.

6. A parte não foi capaz de demonstrar que os preços praticados são abusivos, eis que tal situação só poderia ser comprovada através de perícia realizada nos próprios autos. 6.1. Não pode o Poder Judiciário alterar o preço acordado sem que haja a demonstração da abusividade ou do preço justo a ser cobrado. 6.2. A prova emprestada não poderá valer como perícia diante das diversas variáveis existentes, eis que as perícias realizadas envolvem outras partes, concessionárias de outros estados da federação, o que jamais poderá ser levado como parâmetro para definir o preço a ser aplicado. 6.3 Aplicação, ainda, da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Lei 13.874/19.

7. Merece provimento o pedido de exclusão da multa fixada pelo Juízo a quo quando do julgamento dos embargos de declaração interpostos pela apelante. 7.1. Muito embora se verifique uma tentativa de reexame da matéria debatida, a apelante encontra-se no regular exercício do direito de se insurgir contra decisão que entende ser omissa.

8. Apelo parcialmente provido.